Tribunal: TJMT
Processo: 1019463-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019463-93.2021.8.11.0000
Impetrante: Anderson Rogério Grahl
Paciente: Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rubens Bruno Sabino de Figueiredo, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 23.8.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação criminosa (CP, art. 288), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei n. 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que a defesa requereu a substituição da medida constritiva por domiciliar, porque, ante o falecimento de sua esposa, o insurgente é o único responsável pelos cuidados de duas filhas menores de 12 anos, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, em total descompasso com a legislação processual penal.
Destaca que a clausura do paciente traz consequências nefastas à vida das infantes, violando direitos e garantias constitucionalmente previstas no art. 227 e no art. 5o, inciso XLV, ambos da Magna Carta.
Afirma que “as filhas encontra-se fragilizadas com o momento pois já sentem a perca da mãe falecida e agora a prisão do pai onde atualmente as crianças estão fragilizadas psicologicamente a ponto de passar por estresse pós traumático em razão da perda de pessoas importantes no seu convívio e proteção” (sic – Id. 107218020, pp. 5-6).
Assevera ainda que a mãe materna não tem condições de cuidar das netas, pois “passa por problemas de saúde e sem qualquer tempo que possa ser dedicado aos Filhos, pois a Avó das crianças cuida da Bisavó que é muito Idosa acamada, e as crianças ainda nesse período são cuidados por outras crianças menores, sem contar no ambiente hostil, pois ainda a casa abriga uma oficina improvisada onde perambulam entre as crianças clientes de toda a espécie e intenções, o que passa a ser até repugnante relatar, o que as crianças estão passando/vivendo naquele ambiente proposto” (Id. 107218020, p. 6)
Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão preventiva do paciente em domiciliar, expedindo-se o necessário (Id. 107218020).
Acostou documentos (Id. 107218021 a Id. 107218028, Id. 107218031, Id. 107218032 e Id. 107218034).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, ilícitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 12 e art. 16, da Lei 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal, para garantia da ordem pública, especialmente diante da grande quantidade de drogas apreendida em sua propriedade rural.
Conforme dessume-se do feito, “em abordagem policial, no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 09h00min, na MT-388, próximo à região do “Laranjal”, Comarca de Porto Esperidião/MT, foi flagrado junto com Rubens Bruno Sabino de Figueiredo, Élton Urbino Teixeira, Phelippe Martim da Silva (ou Wilton Carlos Souza Assunção), Wesley Ferreira dos Santos, Kellen Souza Ramos Vilalba, Paulo Roberto da Silva e Dany Cristian Marinho Rodriguez, em poder de armas e drogas, estas consistentes em 1,455 kg (um quilograma e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína e 46,285 kg (quarenta e seis quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas) de maconha”.
O impetrante requer a concessão liminar da ordem liberatória, sustentando que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento das filhas, ambas menores de 12 anos de idade, razão pela qual faz jus à substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP.
No entanto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que a autoridade apontada como coatora destacou que as crianças se encontram sob os cuidados da avó materna, situação que indica que estão amparadas e protegidas, afastando o alegado periculum in mora hábil a demandar a concessão liminar do pleito.
Ademais, embora o autor da prefacial afirme que a avó materna não possui condições físicas, psicológicas e financeiras para cuidar das crianças, não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar o alegado, o que corrobora na impossibilidade de imediata do pedido.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator